Tribunal: TJPA
Processo: 0818944-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818944-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: GERSON AUGUSTO DE ALMEIDA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
no qual se pretende a revogação da prisão civil decretada contra devedor de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os pressupostos autorizadores da prisão civil estão preenchidos e (ii) saber se a existência de outros dependentes e a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente obstam a decretação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil é proporcional e está adequadamente motivada diante do incontroverso inadimplemento da obrigação alimentar, cujo cumprimento parcial é insuficiente para impedir a ordem prisional.

4. A existência de outros filhos ou dependentes são insuficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar e a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a necessidade de efetuar o pagamento, diante da imprescindibilidade e urgência da prestação alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão civil do devedor de alimentos mostra-se válida quando devidamente fundamentada na insuficiência do valor adimplido para garantir a subsistência do credor, especialmente em face da urgência intrínseca à obrigação alimentar. 2. A existência de outros dependentes do devedor ou a favorabilidade de seus predicados pessoais não obstam a decretação da medida, desde que demonstrada a necessidade da coerção para assegurar o cumprimento integral da obrigação.“

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 742.703/SC, Re. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/08/2022; STJ, AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2024; TJMT, HC n. 1008820-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara, j. 11/08/2021; Súmula nº 309/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GERSON AUGUSTO DE ALMEIDA BARROS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão civil por débito alimentar decretada à míngua dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando o adimplemento da obrigação e que o coacto possui outros dependentes e detém predicados pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão civil e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 23167324) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23287472), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23654777).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão civil decretada e mantida em virtude de inadimplemento de débito alimentar.

A impetração aponta que a ordem de prisão estaria lastreada em obrigação alimentar adimplida, ressaltando a existência de outros dependentes que necessitam da assistência alimentar do coacto e a favorabilidade dos seus predicados pessoais.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ” (
AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada, decretando e mantendo a prisão civil do paciente mediante fundamentação idônea, com base no art. 528, §3º, do CPC, diante da inércia do paciente em adimplir a obrigação alimentar mesmo depois de devidamente intimado, enfatizando a necessidade de satisfação das parcelas vencidas no curso do processo. Nesse compasso, confira-se excertos do
decisum
a seguir transcritos:

“[...] No que diz respeito ao cumprimento de sentença pelo rito do artigo 528 do CPC (coerção pessoal), refere-se às 03 (três) últimas prestações da obrigação alimentar em atraso, e as que forem vencendo no curso da demanda, por serem de trato sucessivo (artigo 323 do CPC). [...]

O executado conquanto tenha sido devidamente intimado, permaneceu inerte, inexistindo, portanto, óbice a aplicação de prisão prevista no artigo 528, § 3º, do CPC, eis que continua de forma voluntária, inadimplente. [...]

Assim, levando-se em consideração que a prisão do alimentante, por descumprimento de sua obrigação alimentar, é cabível, quer se trate de alimentos provisionais ou de definitivos, impõe-se a aplicação da sanção estabelecida em lei, ou seja, a decretação da prisão do executado, tudo em conformidade com o § 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 19 da Lei n.º 5.478/1968 e da Súmula n.º 309 do STJ.
[...]

A dívida alimentar, objeto do pedido de execução possui o caráter de atualidade, eis que a medida constritiva do decreto prisional se atém à dívida das 03 (três) parcelas em atraso anteriores à protocolização do pedido de cumprimento de sentença, isto é, março, abril e maio/2018, que devem ser acrescidas das demais parcelas vencidas até a data de seu efetivo pagamento, devendo incidir sobre todas elas os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
[...]

Sem dúvida alguma, há necessidade premente do exequente em obter do executado o valor referente aos alimentos necessários à sua manutenção.

ISTO POSTO, com supedâneo no artigo 19 da Lei nº 5.478/68 cumulado com o parágrafo 3º do artigo 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – GERSON AUGUSTO DE ALMEIDA BARROS – PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, ou até o efetivo e total pagamento do débito caso isso ocorra antes do referido prazo, devendo dele constar que, a autoridade que efetuar a detenção, deve dar cumprimento ao artigo 5°, LXII, da Constituição Federal, com imediata comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada, mantendo o executado em cela separada dos presos comuns, observando-se o tratamento estabelecido no artigo 201 da LEP e § 4º do artigo 528 do CPC. [...]”. (Processo n. 0837694-46.2018.8.14.0301, ID 91852273).

Outrossim, destaca-se os fundamentos utilizados pelo juízo impetrado para manter a ordem de prisão civil, rejeitando o pleito revogatório formulado pela defesa do paciente:

“Conforme consignado, expressamente, na decisão exarada sob o id 91852273,
para que o Executado tenha revogada sua prisão civil, deve comprovar não apenas o pagamento do débito inicialmente cobrado, que compreende as 03 (três) últimas parcelas da obrigação alimentar em atraso, anteriores à protocolização do pedido de cumprimento de sentença, in casu, MARÇO, ABRIL e MAIO/2018, mas todas as demais vencidas e que se vencerem ao longo da demanda até a data de seu efetivo pagamento
”. (ID 125084284, grifo nosso).

Nesse contexto, não comprovado o pagamento da dívida alimentar, inexiste ilegalidade na prisão do paciente, sendo que o adimplemento parcial dos alimentos devidos não afasta a prisão civil, vez que insuficiente para elidir o débito existente (vide TJMT,
HC n. 1008820-76.2021.8.11.0000
, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara, j. 11/08/2021), tal como se deu na espécie.

Além disso, conforme jurisprudência da Corte Especial, “a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar”

(STJ,
HC n. 742.703/SC
, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/08/2022).

De igual modo, a alegação de que a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto afastaria os riscos ao cumprimento da obrigação alimentar não se sustenta, notadamente diante do seu incontroverso inadimplemento e da urgência intrínseca à prestação alimentícia.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024